Tribunal: TJSP
Processo: 2008543-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008543-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
DAYARA FIRIASSE DA SILVA CARVALHO, é agravado INSTITUTO DE
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - ICESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2008543-60.2020.8.26.0000
Agravante: Dayara Firiasse da Silva Carvalho
Agravada: Instituto de Ciência e Educação de São Paulo - ICESP
Comarca: Fernandópolis - 2a Vara Cível
Juiz Prolator: Heitor Katsumi Miura
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
CAPAZES
DE
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE
DA ALEGAÇÃO
AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 33985
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de ressarcimento movida contra faculdade de
medicina, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora
com base nos documentos juntados aos autos.
A
agravante
assevera
não
reunir
condições
financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do
próprio sustento, fazendo jus à percepção do benefício da gratuidade por
se tratar de estudante desempregada.
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2008543-60.2020.8.26.0000
insuficiência deduzida por pessoa natural.
Por outro lado, nos termos do art. 99, §2o, do Código
de Processo Civil, é o magistrado quem deve apontar elementos
concretos que indiquem a possibilidade econômica do requerente para
custear o processo, sendo descabido afastar a pretensão sob a singela
alegação de que “...os documentos constantes dos autos não indicam
capacidade financeira para pagamento das despesas processuais.”.
Aliás, o que se extrai dos autos é que a autora dedica-
se exclusivamente aos estudos mediante financiamento estudantil, ou
seja, não tem qualquer fonte de renda, fato que apenas corrobora a
presunção da alegada incapacidade para custear a demanda e torna de
rigor a concessão do benefício.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita à
recorrente.
ANDRADE NETO
Relator